Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-30.2021.8.11.0049
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001881-30.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINE ARAUJO DE MORAIS PIASTRELLI - CPF: 050.670.641-96 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado n. 1001881-30.2021.8.11.0049

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica

Recorrente(s):

Rosaline Araujo de Morais Piastrelli

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta: 75

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Rosaline Araujo de Morais Piastrelli
, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, determinando o pagamento de férias proporcionais indenizadas, acrescidas do terço constitucional, afeto ao período laborado entre os anos de 2016/2021.

Regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Estado de Mato Grosso e a autora, para o exercício da função de professora da rede pública de ensino, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes em razão unicamente da concepção de que a nulidade dos contratos temporários outorgaria apenas direito ao saldo de salário e FGTS, conforme entendimento que predominava em razão da Tese fixada no Tema 916 pelo STF
[1]
.

Ocorre que, em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

Assim, caso reconhecida a nulidade das contratações, assistirá ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, e décimo terceiro salário, a depender do preenchimento dos requisitos aquisitivos.

No presente caso, conforme documentos que instruem o feito,
a servidora atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 2016 a 2021
.

Diante disso, patente a nulidade da avença, por ter sido ultrapassado o prazo legal máximo de manutenção da contratação sob regime temporário, conforme ilustro a seguir.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (art. 2o, IV, “b”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2o, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

Anteriormente à vigência da mencionada legislação, a temática era regulamentada pelo próprio Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no 04/1990), que também previa a contratação visando
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro,
cujo prazo era de 12 (doze) meses,
improrrogável
(art. 264, IV e §1o, vigente até 19/12/2017).

Como consignado na sentença, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, a ele se estendem os direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3o, da Constituição Federal, em razão da declaração de nulidade da contratação.

Não se trata de conceder ao servidor contratado temporariamente maiores direitos que aqueles usufruídos pelo servidor efetivo, mas sim proceder à sua equiparação, em decorrência especificamente do reconhecimento da unicidade do vínculo e da consequente nulidade contratual.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer que a demandante, ora recorrente, atuou junto ao ente estadual mediante vínculo precário derivado de contrato temporário e, em razão das sucessivas renovações contratuais além do prazo legalmente previsto para a espécie, declarar sua nulidade e reconhecer o consequente direito ao recebimento de férias indenizadas acrescidas do terço constitucional em relação ao período laborado, ressalvada a prescrição.

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula no 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
declarar
nulo o vínculo contratual havido entre as partes e, consequentemente,
condenar
o requerido ao pagamento de férias indenizadas com o respectivo terço constitucional em relação aos períodos aquisitivos laborados e não prescritos (2016 a 2021), ressalvada a prescrição quinquenal,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (da data em que encerrado o vínculo contratual), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022